Tribunal: STF
Processo: ARE 1583698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI N° 8.666/1993 - ORA TIPIFICADO NO ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL), PECULATO-DESVIO (ART. 312, CAPUT, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPU'T, DO CP - REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N° 12.850, DE 2013) NO ÂMBITO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO REGIONAL (ABETAR) COM O MINISTÉRIO DO TURISMO E A EMBRATUR. REFUTAÇÃO DAS QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS DEFESAS. POSSIBILIDADE DE FIGURAR COMO SUJEITO ATIVO DE CRIMES PRÓPRIOS DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO O RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO RECEPTORA DE RECURSOS PÚBLICOS AO QUAL SE IMPÕE O DEVER DE LICITAR. FRAUDES À LICITAÇÃO E PECULATOS PRATICADOS MEDIANTE DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÕES A EMPRESAS CONTROLADAS POR APOSTOLE CIIRYSSAFIDIS. PARTICIPAÇÃO DAS CORRES, NOS TERMOS DO ART. 30 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA PENAL REVISTA PARA EXASPERAR A PENA DOS ACUSADOS. APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA. DESPROVIDOS OS APELOS DEFENSIVOS.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados, "e de oficio, declarar a extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 288 do Código Penal em favor dos réus APOSTOLE LAZARO CHRYSSAFIDIS, HELLEM MARIA DE LIMA E SILVA e JORDANA KAREN DE MORAIS MERCADO, concedido, ainda, em favor desta última corré, o regime prisional SEMIABERTO".  
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, alínea “a”, e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, inciso XXXIX, alínea "a", da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente